Tribunal: TJBA
Processo: 8044192-95.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044192-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIATÃ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PROCEDIMENTO INSTAURADO A PEDIDO DA DEFESA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO EM 03/08/2022. LAPSO TEMPORAL NÃO EXACERBADO. RAZOABILIDADE. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS TRÊS AÇÕES PENAIS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA, TODOS PRATICADOS CONTRA A SUA GENITORA. INCIDÊNCIA DO ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n
º 8044192-95.2022.8.05.0000
da comarca de Piatã/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente,
FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .